Tribunal: TJPA
Processo: 0014542-61.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014542-61.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA, KLEBSON AMINTAS PUREZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV,

§6º c/c artigo 288-A
DO CPB. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO PARA A
SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS APONTAM OS RÉUS COMO AUTORES DO CRIME. AFASTADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. REVISÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DESTA CORTE.

RECURSO conhecido e NÃO PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1. Há provas testemunhais e documentais aptas a atribuir a autoria delitiva aos réus, afastando a hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. A anulação do julgamento seria uma afronta ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF. Os jurados proferiram seus votos conforme o princípio da íntima convicção, havendo elementos nos autos para embasar sua decisão. Precedentes.

2.
O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

3.
In casu
, a pena-base calculada para o delito se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor dos apelantes os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito, os quais se mostram suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).

4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

JOSÉ CLAUDIO BRANDÃO SOUZA E KLEBSON AMINTAS PUREZA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que condenou, cada um, a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, pelo cometimento do delito previsto no art. 121, incisos I e IV, §6º c/c artigo 288-A c/c art. 29 e 59, todo do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa de
José Cláudio Brandão Souza
pede
a nulidade absoluta do processo, em razão da
sentença ser contrária a provas dos autos
, eis que foi baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, não havendo nenhuma outra prova a sustentar a condenação; alternativamente, postula a
redução da pena aplicada
, em razão de ausência de motivos que autorizem a exasperação.

Quanto a
Klebson Amintas Pureza
, a defesa pede a
submissão do acusado a novo julgamento
, asseverando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos. Supletivamente, requer a
reforma na dosimetria da pena
, diante da ausência de fundamentação idônea a justificar o aumento excessivo.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
não provimento
de ambas as apelações.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Narra a peça acusatória, em síntese, que:

“no dia 07 de maio de 2016, por volta das 21:00h, a vítima ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, vulgo "TONINHO", encontrava-se em via pública, mais precisamente na Rua 20 A, Conjunto Providência, Quadra 73, Bairro da Maracangalha, nesta cidade, quando quatro homens chegaram em um carro SEDAN de cor prata e, em ato contínuo, três indivíduos desceram do carro e começaram a atirar em sua direção. Vislumbra-se que a vítima ainda tentou fugir correndo, mas foi atingida e, ao cair no chão, foi novamente alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sendo, posteriormente, socorrida por familiares ao Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, entretanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.”

São os fatos.

- MÉRITO: DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

No mérito, a defesa de ambos os apelantes aponta o veredicto do Conselho de Sentença como dissonante das provas contidas nos autos, asseverando que não há elemento probatório judicializado suficiente para ensejar as condenações.

Tenho que a prova da materialidade
restou comprovada através do Laudo Necroscópico nº 2016.01.001899-TAN, (ID. 5837129 – pag. 11 e 12), cuja conclusão é de que a vítima Antônio Carlos da Silva veio a óbito em consequência de hemorragia intracraniana devido a ferida perfuro-contusa na face, devido a projétil de arma de fogo no tórax.

No tocante a autoria, a prova oral colhida no acervo probatório é no sentindo de que os recorrentes cometeram o delito descrito na peça acusatória, conforme depoimentos abaixo transcritos (extraídos do ID. 5837111), vejamos:

“
Leila do Socorro da Silva Lâminas
, ouvida em juízo, de maneira firme e espontânea, esclarece que não testemunhou o crime que tirou a vida de seu filho Antônio Carlos da Silva, vulgo Toninho', mas sem titubear
afirma que muitos moradores da localidade viram o momento da execução.
Informa que
o réu JOSÉ CLÁUDIO perseguia a vítima e que o mesmo já atentara anteriormente contra a vida de Toninho', chegando o mesmo a efetuar tiros na porta da casa da depoente
. Admite que o filho era dependente químico e, portanto, não era 'santo', explicitando a motivação para a prática do crime.
Relata que a filha Anne, ouvida em juízo posteriormente reconheceu os dois réus.
Além dos dois réus reconhecidos pela filha da depoente, esclarece que tomou conhecimento que também participaram 'Anjinho', já falecido e outra apenas identificado como Sidnei. Relatou ainda a
audácia do réu JOSÉ CLÁUDIO, o qual ainda debochou dos familiares da vítima, passando em uma camionete várias vezes na frente do imóvel onde o velório acontecia
. (...)

Também foi ouvida
Leila Carla Lâminas Vieira
, a qual esclareceu que prestava atenção na via pública porque o filho Fernando estava na taberna do 'Deco' e que este poderia ter sido atingido pelos vários disparos efetuados pelos réus e seus comparsas.
Confirma que testemunhou inúmeras ameaças de morte do réu JOSÉ CLÁUDIO contra a vítima
. Confirma que Toninho' era 'errado', que o réu CLÁUDIO era 'segurança' de vários mercadinhos do local, mas acertadamente conclui que esta circunstância não autorizava os réus e comparsas a ceifarem a vida do mesmo (...)
Esclarece que reconheceu o réu JOSÉ CLÁUDIO nas filmagens que flagraram o momento da execução
e se atendo unicamente a sua percepção das imagens mostradas, negou o reconhecimento do réu KLEBSON.

Em seguida foi tomado o depoimento de
Anne Cristhynni da Silva
, a qual
confirmou que testemunhou a execução. Relembra que reconheceu sem titubear o réu JOSÉ CLÁUDIO, pois havia uma lombada na rota de fuga do carro usado pelos réus e comparsas, oportunidade em que viu JOSÉ CLÁUDIO através da janela do carro, a qual se encontrava abaixada. Relata que o mesmo ainda olhou para a depoente, reconhecendo ainda KLEBSON porque o mesmo passara momentos antes trajando a mesma roupa que um dos executores
. Confirma que viu as imagens do crime e que
reconhece os dois réus
e o já falecido 'Anjinho' como três dos executores, bem como que
JOSÉ CLÁUDIO, no momento do velório, debochou e amedrontou os familiares da vítima, passando várias vezes na frente do imóvel da família
.

Rubens de Vilhena Garcia
, fragilizado pelo seu estado de saúde, também foi ouvido em juízo. (...)
o mesmo confirma, através de seu gestual, as informações prestadas frente a autoridade policial, as quais lhe foram lidas, onde reconhece, sem dúvida, o réu JOSÉ CLÁUDIO, como um dos executores
, deixando de confirmar por palavras em razão do temor de ter a sua vida também ceifada ('Ele mata mesmo'), comprovando definitivamente de que os seus gestos falam por si sós e valem mais do que um simples ‘não’.

Anne Carolyny da Silva
, outra irmã da vítima,
confirmou as várias ameaças de morte proferidas pelo réu JOSÉ CLÁUDIO contra 'Toninho'
. Admite que não estava no local no momento do crime, entretanto, na conformidade dos testemunhos já analisados,
informa que Anne Christinny e Rubens viram o crime acontecer e que reconheceram os réus
.

Também foi ouvido
Renato Luis da Silva e Silva
, o qual
se esforçou em se retratar, em razão da periculosidade dos réus
, das vetustas informações prestadas frente a autoridade policial,
reconhecendo sua assinatura no termo tomado anteriormente, admitindo, ainda, que prestou as informações espontaneamente, que é alfabetizado e possui o nível médio completo, possuindo assim, plena ciência do conteúdo do referido termo quando apôs sua assinatura
.” (grifei)

Os depoimentos supra transcritos foram ratificados perante o Conselho de Sentença, pelas testemunhas Leila do Socorro da Silva Lâminas, Anne Cristhynni da Silva. Rubens de Vilhena Garcia e Leila Carla Lâminas Vieira, conforme mídias de áudio visual anexas aos autos.

Feitas essas considerações, aponto que
o reconhecimento realizado por
Anne Cristhynni da Silva
e Rubens de Vilhena Garcia, como testemunhas oculares do crime, constituem prova idônea para embasar a condenação de ambos os réus,
afastando a hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Desta forma, a anulação de tal julgamento seria uma afronta ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. Ressalta-se que os jurados proferiram seus votos conforme o princípio da íntima convicção, bastando que haja elementos de convicção para embasar sua decisão.

Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento - a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada -, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.
2. Alegada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença no exercício da sua soberana função constitucional.
(...) Assim, o veredito não foi contrário à prova dos autos; o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas em plenário: a de absolvição por clemência. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.499.956/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022) (grifei).

- DA REVISÃO DA PENA-BASE.

A defesa de Klebson Pureza busca a redução da pena-base do réu no patamar mínimo, alegando que o juízo singular fundamentou de forma inidônea, as circunstâncias judiciais de culpabilidade e as circunstâncias do delito.

Com relação ao apelante José Claudio Brandão Souza, a defesa apenas pediu
“o redimensionamento da pena exageradamente aplicada”
não esclarecendo quais pontos deseja reforma.

Os pleitos serão analisados conjuntamente, eis que foram utilizados argumentos semelhantes para dosar as penas dos recorrentes.

Examinando os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base para o crime de homicídio qualificado no grau médio em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada um dos réus, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade é exacerbada, eis que o delito foi premeditado, os recorrentes ameaçaram de morte a vítima, ao mesmo tempo em que atentaram contra sua vida em outras ocasiões, o que demonstra extrema reprovabilidade em suas condutas.

Neste sentindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. (...) 3.
Quanto à culpabilidade, foi destacado que a conduta criminosa foi premeditada, ou, no mínimo, preparada, o que reforça a necessidade de reprovação mais rigorosa, e, tratando-se de fundamentação idônea, deve ser mantido o rigor
(...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 825.873/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023) (grifei)

No que concerne às circunstâncias do crime, igualmente, merece valoração negativa, eis que a empreitada criminosa se deu
em plena luz do dia, em via pública onde transitavam diversas pessoas, tendo os réus efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, o que enseja maior grau de repulsa à sua conduta.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA
. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso
. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas,
sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 690059 ES, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) (grifei).

Dessa forma, não houve excesso, portanto, na fixação da sanção-base dos réus. Na hipótese, observa-se que o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA, verbis:
“
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, observa-se a causa de aumento do
artigo 121, § 6º, no patamar de um terço, restando a pena final em 22 (vinte e dois) anos.

O crime do artigo 288-A do CP teve sua pena aplicada em grau mínimo.

Por fim,
diante da prática de dois crimes (homicídio qualificado e constituição de milícia privada), devem ser somadas as penas em razão do concurso material, de sorte que foram definitivamente fixadas
em 26 (vinte e seis) anos de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena foi o fechado nos termos do disposto no art. 33, §1º, “a” e §2º, “a”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 04 anos e os crimes foram cometidos com violência à pessoa nos termos do art. 44, I, do CP.

Entendo que a decisão está bem fundamentada, o cálculo se apresenta imune de reparos e a reprimenda suficiente e proporcional aos delitos apurados, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/11/2023